Tribunal: STF
Processo: RE 1375184
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO COM RESULTADO HOMOLOGADO. NULIDADE DE QUESTÕES. CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO CERTAME. LEI Nº 7.515/1986. PRAZO DE UM ANO. NATUREZA JURÍDICA. PRAZO DECADÊNCIAL. AÇÃO POPULAR. PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE INTERESSE INDIVIDUAL OU COLETIVO STRICTU SENSU. AÇÃO POPULAR. VIA INADEQUADA.



    1. Hipótese de ação popular ajuizada por candidatos de concurso público com o objetivo de obter a declaração da nulidade de questões de certame público.



    2. O fato jurídico da prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. Assim, a prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que fez constar a redação do art. 189 do Código Civil. Em verdade, a prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. Configura matéria suscitável por intermédio da resposta defensiva tratada como exceção substancial peremptória. Sem a efetiva defesa indireta do devedor, nada poderia ocorrer de forma automática para encobrir a pretensão do credor, o que impossibilita a sua declaração de ofício pelo Magistrado, salvo nas ocasiões referentes à direito indisponível.



    3. O instituto da decadência relaciona-se à perda de um direito potestativo, em virtude do não exercício do aludido direito pelo seu titular no prazo fixado na lei ou convencionado pelas partes em um negócio jurídico. O prazo decadencial não está relacionado ao exercício de uma pretensão, pois não se trata da possibilidade de exigir de outra parte uma prestação (não configura uma relação obrigacional) e sim do exercício de um direito potestativo, sem que haja possibilidade de objeção.



    4. O art. 1º da Lei nº 7.515/1986 prevê prazo de 1 (um) ano, contado da homologação do resultado, para o ajuizamento de ação questionando os atos administrativos praticados em concurso público. Como o referido dispositivo legal dispõe a respeito do direito potestativo de matriz constitucional (art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal), do administrado de proceder ao controle dos atos da Administração Pública, verifica-se que o aludido prazo tem natureza decadencial.



    5. A evidente carência de técnica legislativa na utilização do termo “prescreve” pelo art. 1º da Lei nº 7.515/1986 não tem o condão de alterar a real natureza jurídica do prazo disposto no mencionado dispositivo legal.



    6. Raciocínio idêntico deve ser aplicado à previsão do art. 21 da Lei nº 4.717/1965, devendo ser considerado o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para ajuizamento da ação popular.



    7. Em virtude da utilização da via da ação popular, em decorrência do princípio da especialidade, prevalece o prazo nela estabelecido, em detrimento da previsão da Lei nº 7.515/1986. Afastada a ocorrência do transcurso do prazo decadencial na hipótese, deve ser a sentença desconstituída.



    8. A ação popular, prevista no art. 5º, inc. LXXXIII da Constituição Federal, tem por objeto a declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Trata-se de via processual adequada para defesa de interesses e direitos difusos, quais sejam, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, nos termos do art. 81, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor.



    9. A ação popular não é a via adequada para tutela de interesses individuais ou então de coletivos strictu sensu, observando-se a ausência de interesse processual na hipótese de ajuizamento com a aludida finalidade. Com efeito, o mandamus e a ação popular não podem ser utilizadas indistintamente, como propugna o verbete nº 101 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal.



    10. Recurso conhecido. Sentença desconstituída. Ausência de interesse processual reconhecida de ofício. Processo extinto nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXIII, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente